Tribunal: TJSP
Processo: 2128979-77.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Inocorrência – O fato de, no acórdão embargado, não ter sido apontado distinção entre o caso em tela e os precedentes persuasivos trazidos pelo embargante, não configura omissão – Precedente do STJ – As teses sustentadas pela parte agravante, ora embargante, foram rejeitadas pela Turma Julgadora – "O julgador não está obrigado a responder a todas as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Inocorrência – O fato de, no acórdão embargado, não ter sido apontado distinção entre o caso em tela e os precedentes persuasivos trazidos pelo embargante, não configura omissão – Precedente do STJ – As teses sustentadas pela parte agravante, ora embargante, foram rejeitadas pela Turma Julgadora – "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" – Precedente do STJ - Os fundamentos expostos no acórdão embargado, afastam as teses sustentada pelo embargante - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.